Tribunal: TJES
Processo: 5011511-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011511-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANITI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: JESUS ROQUE LUBIANA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HAVERES SÓCIO RETIRANTE. DEPÓSITO VALORES INCONTROVERSOS. ART. 604, §1º CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A decisão judicial que determinou o depósito de
33,33%,
quota parte do sócio retirante,

do valor da empresa na ocasião de sua saída da sociedade, encontra-se em consonância com
o arcabouço probatório constante dos autos, estando em consonância com o laudo pericial do assistente técnico da Requerida/Agravante, e conforme o prescrito no artigo 604, §1º do CPC.

2.

Com relação às questões controvertidas
a serem analisadas, o que se dará no curso
da demanda originária,
importará em avaliar se influenciaram ou não na perda de valor da empresa, mas para além disso, constata-se que na ocasião da saída do agravado da sociedade, o valor
mínimo da empresa é aquele indicado pela agravante em seu laudo pericial
,
considerado
como
incontroverso.

3.
Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento; julgado prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento; julgado prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5011511-42.2022.8.08.0000

AGVTE
:

GRANITI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

A
GVD
O
:

JESUS ROQUE LUBIANA

RELATORA:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da decisão
proferida pelo d. Juízo da
2ª Vara Cível de Nova Venécia (ID 3799667)
,
que
determinou o depósito em conta judicial, de 6.673.878,04 (seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais, e quatro centavos),
em 12 (doze) parcelas mensais,
considerando esse como valor incontroverso,
nos termos do laudo do assistente técnico indicado pela empresa Agravante,
a título de haveres devidos ao sócio retirante, ora agravado.

Nas suas razões, a agravante sustenta que inexistem valores incontroversos nos autos, vez que pende de análise a existência a existência de má-fé perpetrada pelo Agravado, em razão de concorrência desleal e perda de
good will
. Com isso, pugna pela reforma da decisão vergastada, visto o risco de liberar o
quantum
depositado ao agravado.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, conforme
decisão de
ID
3947305.

Contrarrazões no ID 3924977, pelo improvimento do recurso.

Agravo interno apresentado por Graniti Indústria, Comércio e Exportação LTDA, no ID 4235849.

Não houve apresentação de contrarrazões
ao agravo interno.

P
ois bem. Feitas essas breves considerações, entendo por negar provimento ao agravo de instrumento.

Isso porque
foi realizada a perícia contábil com o fim de se apurar os haveres e
o
patrimônio
líquido

da empresa/Agravante quando da saída do sócio/Agravado
em 2012,
conforme

decidido
por esta Câmara Cível
nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0016609-28.2012.8.08.0038, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL. PONTO CONTROVERTIDO. APURAÇÃO DE HAVERES. PERÍCIA. APURAÇÃO IMEDIATA. ANTECIPAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. NEGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Dissolvida parcialmente a sociedade, impõe-se a favor do sócio retirante a apuração de haveres, que, em suma, constitui no cálculo da parcela do patrimônio material e imaterial da sociedade que cabe ao sócio excluído, na medida proporcional de suas cotas sociais, o que deve figurar como ponto controvertido. 2. - O Código Civil, ao tratar da Resolução da Sociedade em relação a um sócio, em seu artigo 1.031, vincula a apuração dos haveres, ao tempo da retirada do sócio, justamente para que haja correspondência entre o real patrimônio e o exato direito do sócio retirante, o que figura como medida de respeito ao patrimônio da empresa e dos sócios remanescentes. Enunciado 62 CJF. 3. - Descabida a antecipação de haveres, quando ausentes valores incontrovertidos e servindo a este fim os acordos propostos, eis que não vinculam a empresa Agravada, não se confundindo também a compra de cotas sociais com a apuração de haveres. 4. - Não se vislumbram motivos fáticos e jurídicos que levem à medida extrema de indisponibilidade dos bens do ativo imobilizado da Empresa Agravada, medida que, embora possível, não encontra ressonância na realidade fática dos autos, ao menos pelo que apresenta nesta oportunidade. 5. - Recurso parcialmente provido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº
0016609-28.2012.8.08.0038.
Relator Des. Maurílio Almeida de Abreu. Data de Julgamento 25/03/2013. Data da Publicação 23/04/2013).

O
expert
apurou que
a
empresa recorrente,
em 12/03/2012,

contava com
o patrimônio
de R$ 25.865.342,72 (vinte e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais, e setenta e dois centavos),
atualizados pelo índice IGP-M.

A requerida/Agravante, impugnou o laudo pericial, apresentado como
prova, o
laudo pericial produzido por seu
assistente técnico
,
apurando o valor da empresa como sendo R$ 11.806.432,26 (onze milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais, e vinte e seis centavos),
na ocasião da retirada do sócio/Agravado,
conforme ID 3799656.

Considerando que o sócio retirante, ora Agravado, detinha 3
3,33
% da sociedade da empresa,
em 12/03/20
12
, correspond
ente
a R$ 3.985.477,42 (três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais, e quarenta e dois centavos), com a incidência de 67,454943% como percentual de atualização monetária para o período de 01/03/201
2
a 31/08/2021, apurou o montante de R$
6.673.878,04 (seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais, e quatro centavos).

Logo,
prima facie
,
observo que a decisão proferida pelo magistrado singular nos autos originários deste instrumento nada mais é do que uma consequência do arcabouço probatório constante dos autos, estando em consonância com o laudo pericial do assistente técnico da Requerida/Agravante, e conforme o prescrito no artigo 604, §1º do CPC:

Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:

(...)

§ 1º O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos.

Observa-se que não há determinação do Juízo
a quo
para pagamento dos valores ao Autor/Agravado, tão somente foi determinado o depósito da quantia em Juízo,
em estrito cumprimento legal.

Com relação às questões controvertidas
a serem analisadas, o que se dará no curso
da demanda originária,
importará em avaliar se influenciaram ou não na perda de valor da empresa, mas para além disso, constata-se que na ocasião da saída do agravado da sociedade, o valor
mínimo da empresa é aquele indicado pela agravante em seu laudo pericial
,
considerado como incontroverso.

Por fim, s
alienta-se que conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
d
iscussões sobre eventuais vícios de gestão, atos ultra vires societatis ou ainda abusos ou desvios em atos de administração, concorrência desleal, bem como eventuais artimanhas para fins de prejudicar determinado sócio, por certo, escapam aos limites objetivos desse tipo de ação, que, com a análise da situação patrimonial da sociedade, terá a função de apurar os cabedais do sócio egresso e, ao mesmo tempo, permitir o prosseguimento da sociedade. Isso ocorre porque tal ação se limita à superficialidade das questões atinentes à forma de apuração do patrimônio contábil e dos respectivos haveres, o que sumariza o seu conhecimento, limitando a sua extensão e/ou profundidade”
(REsp 1.444.790/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 25/9/2014).

Por todo o exposto, conheço, contudo,
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a decisão objurgada.

Julgou prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Des.ª conv
.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.